Tribunal: TJPA
Processo: 0816708-91.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3642 - Crimes da Lei de licitações
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816708-91.2024.8.14.0000

PACIENTE: RICARDO GUIMARAES CONTREIRAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JACUNDÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

CONSTITUCIONAL E DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. FRUSTRAÇÃO DO CARÁTER COMPETITIVO DE LICITAÇÃO ART. 337-F DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. Caso em exame

1. O impetrante se insurge contra a decisão de recebimento da denúncia sob a alegação de ausência dos pressupostos elencados pelo art. 41 do CPP e ausência dos elementos subjetivos do tipo penal (dolo específico)

II. Questão em discussão

2. O impetrante alega: (i) Ausência de justa causa e do dolo específico de gerar danos ao Erário Municipal.

III. Razões de decidir

3. O trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional.

4. Diante da ausência de comprovação inconteste da atipicidade da conduta, de causa excludente de ilicitude ou culpabilidade ou de causa extintiva de punibilidade, o prosseguimento da ação penal é medida que se impõe sob pena de conduta abusiva e arbitrária impeditiva do direito-dever do Estado Juiz de apurar a verdade real dos fatos.

IV. Julgamento e Tese

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

Tese: Perda do objeto em relação ao pedido de suspensão de audiência pretérita. Denúncia ofertada. Não verificada nenhuma das hipóteses excepcionais admitidas pela doutrina e jurisprudência, capazes de evidenciar o indevido processamento da ação penal.

Dispositivos citados relevantes: art. 41 do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

AgRg no HC n. 784.442/SP, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023

AgRg no HC n. 764.270/SC, relator Ministro Nome (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
CONHECER
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito,
DENEGAR
A ORDEM,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS
0816708-91.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PACIENTE: RICARDO GUIMARÃES CONTREIRAS

IMPETRANTE: CLODOMIR ASSIS ARAÚJO JÚNIOR (OAB/PA 10.686)

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JACUNDÁ/PA

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar impetrado dia 04.10.2024 em favor de Ricardo Guimarães Contreiras, face o ato do juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá/PA nos autos do processo de origem nº 0800727-46.2021.8.14.0026.

Consta dos autos que o paciente está sendo acusado pelo crime previsto no art. 337-F do Código Penal (frustração do caráter competitivo da licitação) porque, em conluio com terceiros, teria fraudado o caráter competitivo das licitações de 2017 e 2018 cujo objeto é a entrega de combustíveis à Câmara dos Vereadores do Município de Jacundá-PA.

Aduz estar sofrendo constrangimento ilegal decorrente de denúncia que não demonstra o elemento subjetivo do tipo penal (dolo) de causar prejuízo à Administração Pública e não preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, portanto, é inepta.

Assim, pretende a suspensão cautelar da Ação Penal em trâmite perante a Vara Criminal de Jacundá/Pa e da audiência inicialmente designada para o dia 05.12.2024 até o julgamento do presente
mandamus
. No mérito, requer seja cassada a decisão que recebeu a denúncia com o trancamento da ação penal em relação ao paciente.

De início, os autos foram distribuídos à desembargadora Vânia Silveira que se julgou suspeita por motivo de foro íntimo (id 22614424). Posteriormente, foi a vez do desembargador Rômulo Nunes (id 22620459). Em nova redistribuição, os autos vieram à minha relatoria em 11.10.2024.

Na mesma data o pedido de liminar foi indeferido pela ausência dos requisitos concernentes ao perigo em mora e à fumaça do bom direito e requisitadas informações da autoridade apontada coatora (ID 22634183).

Após as informações do Juízo
a quo
(Id 22723896) em 19.10.2024, foi a vez da Procuradoria de Justiça se manifestar em 30.10.2024 em parecer desfavorável (Id 22950885) que concluiu pela denegação do
HABEAS CORPUS
, retornando-me conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente
mandamus
haja vista preenchidos os requisitos do art. 654 do CPP.

Quanto ao mérito da ação constitucional, entendo que não merece prosperar. Explico.

De início, entendo prejudicado o pedido de suspensão da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 05.12.2024, haja vista o decurso do tempo.

Ato contínuo, o impetrante requer a cassação da decisão de recebimento da denúncia e o trancamento da ação penal em curso contra o paciente por entender não preenchidos os requisitos elementares do tipo consubstanciado no dolo específico de causar prejuízo ao Erário Municipal e obter para si ou para outrem vantagem decorrente de licitação fraudulenta.

Neste diapasão, o impetrante se insurge quanto ao recebimento da denúncia, tecendo perguntas, a exemplo “
Em que momento teria ocorrido o suposto acordo de proposta?
”, “
Estas eram práticas com sobrepreço ou em desacordo com o mercado?
”, “
De que maneira as demais concorrentes foram prejudicadas?
”, “
Qual o valor do prejuízo efetivamente assumido pela Administração Pública com o suposto conluio?
”, “
Como se deu a frustração do caráter competitivo? Em que momento isto teria ocorrido? Como foi verificada tal conduta?
”, dentre outras e afirmando que a peça exordial da ação penal não descreve as circunstâncias exigidas pelo art. 41 do CPP, nem demonstra o elemento subjetivo e específico de causar dano ao erário.

Pois bem, de acordo com a jurisprudência consolidada pela nossa Corte Cidadã, o trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do
habeas corpus
é medida excepcional. Deste modo, ocorrerá somente quando houver inequívoca comprovação da
atipicidade da conduta
, da
incidência de causa de extinção da punibilidade
ou da
ausência de indícios mínimos de autoria
ou de
prova sobre a materialidade do delito
. (AgRg no HC n. 784.442/SP, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).

A constatação dessas circunstâncias deve se dar de forma clara e precisa, de plano, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório. (AgRg no HC n. 764.270/SC, relator Ministro Nome (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.)

No caso, de acordo com as informações do Juízo coator, o Ministério Público, em 12.05.2022, ofereceu denúncia relatando os fatos e a mesma foi recebida em 30.8.2022, sendo reafirmada mesmo após o pedido de reconsideração apresentado pela defesa.

Posteriormente, o paciente e os corréus foram citados, apresentaram suas respectivas respostas à acusação por meio de suas defesas técnicas e, por não lograrem êxito em comprovar os requisitos para a absolvição sumária, o processo segue seu curso processual regularmente, com audiência de instrução e julgamento designada, inclusive a do dia 05.12.2024 que o paciente não compareceu.

Segundo a denúncia:

Extrai-se do Inquérito Policial que nos anos de 2017 E 2018 foram realizadas pela Câmara Municipal de Jacundá, presidida à época pelo réu LINDOMAR DOS REIS MARINHO, licitações para aquisição de combustíveis na modalidade Pregão presencial, tipo menor preço de três itens gasolina comum, óleo diesel S10 e óleo Diesel Comum, nas quais o Auto Posto Mogno e o Posto da Praça foram as únicas vencedoras. Ocorre que as empresas que lograram êxito nos certames , Auto Posto Mogno representada pelo ora réu JOAS RODRIGUES OLIVEIRA e o Posto da Praça representada pelo ora réu Ricardo Guimarães Contreiras mantinham vínculos entre si, inclusive familiares no quadro societário, e não obstante terem personalidades jurídicas distintas, seriam a mesma, pessoa, já que seus representantes ora réus, em conluio combinaram e ajustaram as propostas dos valores dos combustíveis, proporcionando que cada uma ganhasse de modo alternado os itens licitados (gasolina, óleo diesel e óleo diesel S10) mediante ajustes na entrega das propostas de preço com a indicação de um objeto e do preço oferecido em cada objeto, com os licitantes revezando-se no menor preço do item.

Outrossim, quanto ao réu Lindomar, que exercia a chefia do Poder Legislativo Municipal, responsável, portanto por zelar pelo uso correto da verba pública que geria, verifica-se sua omissão consciente e voluntária em criar mecanismos mais eficazes de controle da quantidade e de combustível abastecido, e se o abastecimento se destinava de fato aos veículos a serviço da Câmara. Pelos depoimentos testemunhais constata-se que não havia transparência e controle no abastecimento dos veículos, havendo uma confusão entre o público e o privado, já que muitos parlamentares, sem que estivessem a serviço da Câmara, abasteciam seus carros particulares, utilizando-se de verba pública com anuência do presidente da Câmara que além de autorizar o pagamento também se omitia deliberadamente em fiscalizar o destino correto de verba pública. Ao proceder dessa forma, seja por ação ou por omissão, o ex presidente da Câmara possibilitou o desvio de bem móvel público, conferindo-lhe destinação diversa da devida, facilitando assim que terceiros se beneficiassem indevidamente de verba pública.

Nota-se que além de expor os fatos criminosos, suas circunstâncias, de indicar a qualificação dos acusados, de informar o tipo penal ao qual está supostamente incurso, de apresentar o rol de testemunhas, observo que a denúncia está acompanhada de vários documentos que consistem em ordens de pagamento, notas de empenho, notas fiscais, recibos, contrato social dos postos de gasolina, propostas de preço, documentos pessoais e CNPJ das empresas contratadas, atas de Sessão Pública, resultado de julgamento da licitação, parecer do Controle Interno, enfim de todos os documentos que guarneceram os Processos Licitatórios, o Inquérito Civil instaurado para a apuração das licitações de combustíveis da Câmara Municipal dos Vereadores de Jacundá/Pa e vários outros documentos, sendo praticamente impossível afirmar a inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade a subsidiar a denúncia.

Como muito bem observado pela Procuradoria de Justiça:

Dito isso, temos que o Of nº 058/2018-ADM/GP/CMJ/PA 9ID 22499629 – Pág. 25), de lavra do denunciado Lindomar dos Reis Marinho, demonstra a justa causa para oferecimento de denúncia, na medida em que afirma que não estabelece cota mensal de combustível aos vereadores proprietários de veículos, já que estes utilizam da maneira que melhor se adeque as suas necessidades de cunho parlamentar.

(...)

Corroborando ainda mais a justa causa para ação penal, temos ainda o Ofício nº 61/2018-ADM/GP/CMJ/PA (ID 22499629 – Pág. 26, onde o próprio Presidente da Câmara Municipal afirma que a justificativa de pagamentos para o abastecimento se dá de forma verbal, não havendo, portanto, qualquer controle sobre a prática de abastecimento com dinheiro público.

(...)

Exemplo disso é o Posto da Praça que, apesar de ter sido vencedor do item ÓLEO DIESEL, estava fornecendo gasolina, e sendo pago pela Câmara Municipal de acordo com o que se extrai do ID 22499630 – Págs. 116/119.

Aliado a isso, temos ainda que foi constatado que nos meses de recesso parlamentar, ainda assim, ocorriam abastecimentos sem o devido controle, o que, inclusive, foi anexado aos autos pela própria Câmara Municipal, denotando, que houve desvio de finalidade do dinheiro público (ID 22499630 – Pág. 131).

Por outro lado, o paciente se restringe a sustentar a tese de inépcia de denúncia sem apresentar elementos que comprovem de forma inconteste a
atipicidade da conduta
, ou
causa extintiva de punibilidade
, ou
alguma excludente de ilicitude ou de culpabilidade
, de modo que trancar a ação penal neste momento seria o mesmo que impedir, de forma arbitrária e abusiva, o direito-dever de o Estado-Juiz investigar e apurar a verdade dos fatos, eximindo-se, inclusive, da obrigação de punir autores de ilícitos penais.

Neste momento, ter a resposta a todas as perguntas expostas pelo paciente em sua peça exordial, seria o mesmo que reconhecer a desnecessidade da instrução processual e declarar o desrespeito aos princípios do Contraditório e da Ampla Defesa.

É imperioso que a matéria exige ampla dilação probatória incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, ação de cognição sumária que exige prova pré-constituída.

Deste modo,
em consonância com o parecer ministerial, voto em CONHECER da ordem impetrada, e DENEGÁ-LA,
pelas razões acima expostas.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador
Relator

Belém, 30/01/2025